Tribunal: TJPA
Processo: 0801200-41.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801200-41.2017.8.14.0133

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CONSTRUROCHA TERRAPLENAGEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 04/2019 DO TJPA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito no valor de R$ 9.520,34, referente a consumo não registrado de energia elétrica supostamente detectado em unidade consumidora pertencente à empresa Construrocha Terraplenagem Ltda. A decisão agravada concluiu pela irregularidade da cobrança por ausência de notificação prévia, inobservância ao contraditório e falhas na instrução técnica do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia observou as exigências legais e regulatórias, especialmente as definidas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA, para legitimar a cobrança por consumo não registrado (CNR); e (ii) definir se a decisão monocrática deveria ser reconsiderada diante das alegações de regularidade do procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da cobrança por consumo não registrado de energia elétrica exige o cumprimento cumulativo de requisitos procedimentais previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses fixadas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA, tais como a identificação da pessoa presente no ato de inspeção, a entrega tempestiva do TOI com possibilidade de defesa e a produção de relatórios técnicos e avaliação histórica de consumo.

A tese “a” do IRDR exige que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) seja formalizado com a presença e identificação idônea de pessoa vinculada à unidade consumidora. No caso concreto, não houve comprovação adequada da identidade de quem teria acompanhado a diligência, o que compromete a validade do TOI.

A tese “b” impõe à concessionária o dever de encaminhar o TOI ao consumidor em até 15 dias, com comprovação de recebimento, assegurando-lhe o contraditório. Contudo, a notificação somente ocorreu após lapso superior ao prazo regulatório, sem prova da remessa formal do documento, configurando violação à ampla defesa.

A tese “c” determina que a concessionária apresente relatório técnico do equipamento, avaliação das grandezas elétricas e histórico de consumo. No caso, esses elementos não foram produzidos, restando a cobrança desamparada dos requisitos técnicos indispensáveis à sua legitimidade.

A alegação de presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a obrigatoriedade de observância do procedimento regulatório, conforme reiterado pela jurisprudência e pelo próprio IRDR.

O julgador não está obrigado a deferir produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa no indeferimento de provas adicionais.

Inexistindo fato novo capaz de infirmar a decisão monocrática, e sendo incontroversa a ausência de cumprimento das exigências normativas aplicáveis, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica somente é válida se a concessionária comprovar o cumprimento cumulativo das exigências previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA.

A ausência de identificação idônea de quem acompanha a inspeção, de entrega tempestiva do TOI com comprovação de recebimento e de produção de relatórios técnicos e avaliação de consumo inviabiliza a cobrança.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não supre a inobservância do contraditório, da ampla defesa e das exigências regulatórias no processo de apuração de consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 985.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 00123322620168140049, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Processo nº 0801200-41.2017.8.14.0133, em que figura como agravante
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
e como agravada
Construrocha Terraplenagem Ltda.
:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que desproveu a apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
(antiga CELPA), contra a decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, mantendo a sentença de procedência da ação ajuizada por
Construrocha Terraplenagem Ltda.
, que reconheceu a inexigibilidade do débito discutido nos autos.

A decisão agravada, lançada sob ID 26329671, concluiu pela ilegitimidade da cobrança do valor de R$ 9.520,34, referente a consumo não registrado de energia elétrica, com fundamento na ausência de notificação prévia da consumidora para acompanhar a inspeção, na falta de contraditório no procedimento administrativo e em inconsistências no cálculo do débito, à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e das teses firmadas no IRDR nº 04/2019 do TJPA.

Em suas razões recursais (ID 27107380), a agravante sustenta:

(i) a decisão monocrática deve ser reconsiderada ou, subsidiariamente, submetida ao colegiado, conforme previsão do art. 1.021 do CPC;

(ii) teria observado integralmente o devido processo legal e os requisitos normativos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

(iii) a inspeção foi acompanhada por representante da unidade consumidora, com lavratura do TOI no momento da diligência;

(iv) não se exige que o titular da unidade esteja presente na vistoria;

(v) o débito é legítimo, pois houve ligação direta à rede elétrica, com prejuízo ao sistema de medição. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática.

Certidão de ID 27902124 atesta que não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se à análise da decisão monocrática que
negou provimento à Apelação Cível
interposta pela concessionária
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, mantendo
íntegra a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito relativo à cobrança por consumo não registrado (CNR)
, no valor de R$ 9.520,34, lançado na fatura nº 0201704001975289, em desfavor da empresa consumidora
Construrocha Terraplenagem Ltda.

A agravante sustenta, em suma, que:

(i) o procedimento de inspeção foi regularmente realizado, com acompanhamento de representante da unidade consumidora;

(ii) foram observadas as disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

(iii) o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi assinado, sendo desnecessária a presença do titular da unidade no momento da diligência;

(iv) há presunção de legitimidade nos atos administrativos praticados pela concessionária;
(v) a sentença baseou-se em premissas equivocadas e desconsiderou a validade da atuação administrativa da empresa.

Todavia, razão
não assiste à agravante
.

A análise do feito demanda destacar que, conforme o IRDR nº 4 do TJPA (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), para que a cobrança de consumo não registrado seja considerada válida, a concessionária deve cumprir cumulativamente requisitos procedimentais.

Segue o acórdão:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Dentre as diretrizes estabelecidas no referido incidente, destaca-se que:

1.

Lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com assinatura do consumidor ou testemunha;

2.

Perícia técnica em órgão acreditado ou idôneo, como o INMETRO, confirmando a irregularidade no medidor;

3.

Notificação formal do consumidor acerca do procedimento, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, inclusive com ciência acerca da possibilidade de apresentar defesa administrativa;

4.

Apresentação de planilha detalhada demonstrando o cálculo do débito correspondente ao consumo não registrado.

Tais parâmetros, de
observância obrigatória nos termos do art. 985 do CPC
, impõem à concessionária
ônus probatório reforçado
, inclusive quanto à validade formal do TOI, oportunidade de defesa e regular instrução técnica da apuração.

Vejamos o caso concreto:

1) Tese “a” (identificação do presente no ato/TOI) — violada no caso concreto

A tese “a” estabelece que o TOI deve ser formalizado na presença do consumidor/representante ou ocupante capaz devidamente identificado (IRDR nº 04/2019/TJPA), impondo-se identificação suficiente da pessoa que acompanha a fiscalização. Tal diretriz foi invocada pela parte consumidora e observada nos julgados anteriores destes autos.

Nos autos, contudo, não há comprovação suficiente da identificação de quem teria acompanhado a inspeção. A sentença é expressa ao registrar que o documento referente ao TOI foi “supostamente” assinado por pessoa vinculada à requerida, sem juntada de documento de identificação que comprove a presença de representante da empresa consumidora, o que inviabiliza reconhecer a regularidade do ato sob a ótica do contraditório material.

Logo, a exigência de identificação idônea — núcleo da tese “a” — não foi atendida.

2) Tese “b” (entrega tempestiva do TOI e garantia de contraditório) — violada no caso concreto

A tese “b” e o art. 129, § 3º, da Resolução 414/2010 exigem que, não sendo entregue o TOI no ato, a concessionária o encaminhe em até 15 dias, com comprovação de recebimento, assegurando-se contraditório e ampla defesa (ponto também enfatizado pelo IRDR).

O conjunto probatório evidencia que a inspeção apontada no processo deu-se em 19/04/2017, e a consumidora somente foi cientificada da cobrança a partir de correspondência de junho de 2017 contendo, inclusive, a planilha de cálculo (05/05/2017), referente ao período de 16/03/2016 a 19/04/2017. Os julgados anteriores também consignam ausência de notificação prévia para acompanhamento da inspeção e falta de comprovação de que as informações unilaterais (TOI/“notificação”) tenham sido devidamente repassadas ao consumidor com comprovação de recebimento, de forma a tornar efetivo o contraditório.

Assim, o lapso superior ao prazo regulatório de 15 dias sem prova de remessa comprometeu o contraditório e configura violação à tese “b”.

3) Tese “c” (prova da efetivação e regularidade do procedimento — relatórios técnicos e histórico/grandezas) — violada no caso concreto

A tese “c” impõe à concessionária o ônus de comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo, contemplando, nos termos do art. 129, §1º, III e IV, da Resolução 414/2010:

(i) relatório de avaliação técnica do medidor/equipamentos; e

(ii) avaliação do histórico de consumo e das grandezas elétricas.

No caso, a Equatorial não trouxe aos autos o relatório técnico do equipamento, tampouco a avaliação das grandezas elétricas e do histórico de consumo; limitou-se a juntar o TOI e a planilha de cálculo. A sentença delineou, com precisão, que a caracterização de CNR demanda quatro atos específicos (TOI, perícia técnica, relatório de avaliação técnica e avaliação histórica/grandezas) e registrou que “não se verificou a completa e obrigatória realização” dessa fase técnico-administrativa nos autos. A decisão monocrática reiterou a insuficiência probatória e a exigência de processo administrativo regular como condição de validade da cobrança.

Resulta, pois, configurada a violação à tese “c”.

4) Demais questões suscitadas — cerceamento de defesa e presunção de legitimidade

A alegação de cerceamento de defesa não prospera. O art. 370 do CPC autoriza o julgador a indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, e tanto a sentença quanto a decisão monocrática reconheceram a suficiência do acervo documental para o deslinde da controvérsia (CPC, art. 370, parágrafo único).

Igualmente, a invocada presunção de legitimidade de atos da concessionária não dispensa o cumprimento das garantias regulatórias e do devido processo administrativo, exigidos pelo regulamento setorial e pelo IRDR nº 04/2019/TJPA. A orientação jurisprudencial consolidada, inclusive com precedentes do STJ referidos no decisum singular (v.g., AgInt no AREsp 2546441/MS), é no sentido de que a cobrança por suposta fraude/CNR é ilegal sem observância do contraditório e da ampla defesa em procedimento regular.

5) Conclusão

Em suma, as três teses do IRDR nº 04/2019/TJPA aplicáveis ao tema CNR — “a” (identificação no TOI), “b” (entrega tempestiva com garantia de contraditório) e “c” (relatórios técnicos e histórico/grandezas com ônus probatório da concessionária) — foram violadas no caso concreto. O TOI carece de identificação idônea; não há prova de remessa tempestiva com comprovação de recebimento; e faltam os relatórios técnicos e a avaliação de grandezas, o que inviabiliza a legitimação do débito.

À míngua de fato novo apto a infirmar a decisão singular — e permanecendo hígidos seus fundamentos —, impossível a reconsideração pretendida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PERDA DO TEMPO ÚTIL OU LIVRE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No que diz respeito à responsabilização por danos morais, é necessário observar, para além da falha na prestação do serviço pelo fornecedor, o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor;

2. Os Tribunais vêm admitindo a reparação civil de danos morais quando, em situações intoleráveis de mau atendimento, desídia e desrespeito, os consumidores são compelidos a sair de sua rotina e perder o seu tempo útil (ou livre) para solucionar problemas cotidianos causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores de produtos ou serviços;

3. In casu, restou caracterizado transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, bem como desvio produtivo do tempo do consumidor, havendo o dever de reparação por danos morais;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00123322620168140049 19804947, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Curso de formação de condutores. Falha na prestação de serviço reconhecida. Ausência de comprovação de dano moral. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por aluna de centro de formação de condutores em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, limitando-se à confirmação da tutela de urgência para realização de aulas práticas de direção e agendamento de exame prático, sem, contudo, acolher o pleito indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a falha na prestação de serviço por parte do centro de formação de condutores, já reconhecida na sentença, é suficiente para ensejar condenação por danos morais; (ii) a frustração da expectativa contratual e os transtornos alegados pela parte autora, como deslocamentos, angústia e perda de tempo útil, caracterizam efetiva violação à esfera extrapatrimonial a justificar reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera frustração contratual ou falha pontual na prestação de serviço, ainda que reconhecida judicialmente, não enseja automaticamente a obrigação de indenizar por danos morais.

4. A reparação moral exige demonstração de abalo concreto e relevante à dignidade ou aos direitos da personalidade da parte lesada, o que não se verificou no caso em apreço.

5. A concessão da tutela de urgência foi suficiente para restaurar o equilíbrio da relação contratual e compelir a empresa à prestação devida, sem que se evidenciasse, nos autos, qualquer circunstância excepcional a agravar sobremaneira a esfera íntima da consumidora.

6. A invocada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, embora reconhecida por parte da doutrina, não dispensa, em hipóteses como a dos autos, a comprovação do dano extrapatrimonial efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A caracterização do dano moral em relações de consumo exige a demonstração de efetiva lesão à esfera íntima do consumidor, não sendo suficiente a constatação da falha na prestação de serviço para, por si só, ensejar a indenização.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não se aplica de forma automática, devendo a parte demonstrar que a perda de tempo útil extrapolou os limites do mero aborrecimento e atingiu sua dignidade de forma significativa.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08872662920228140301 28636913, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 04 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo. 2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº: 4, deste e. Tribunal que ratifica a compreensão erigida na Resolução nº: 414 da ANEEL . 3. Não comprovação de acompanhamento do consumidor e de terceiro no momento da fiscalização, mas sim, a posteriori, bem como inexistência de concessão de prévio procedimento administrativo para aferição do consumo. 4. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010954420238140201 22408200, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) . REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR 4 TJPA. REFORMA DA SENTENÇA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A contra sentença da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que julgou procedente o pedido de ANTÔNIO NAZARENO SOUSA DE ALMEIDA para declarar a inexistência de débito por consumo de energia elétrica e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária de energia cumpriu o procedimento administrativo necessário para a cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) se a cobrança irregular configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para validar a cobrança de consumo não registrado, incluindo a realização de um procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

4. No caso, a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e realizou o procedimento administrativo de forma regular, com a participação do consumidor, que teve garantido o direito de defesa.

5. A correta observância do procedimento administrativo afasta a caracterização de ato ilícito, não havendo que se falar em dano moral indenizável, considerando-se a regularidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica deve cumprir o procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 para validar a cobrança de consumo não registrado (CNR).

2. A regularidade do procedimento administrativo afasta a responsabilidade por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010; CPC, art . 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR n. 0801251-63.2017 .8.14.000.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006219020168140027 22832565, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5 .000,00, mantendo a declaração de inexistência do débito e os demais termos da sentença. A concessionária alega a regularidade da cobrança baseada em consumo não registrado (CNR), conforme os artigos 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sustentando que a irregularidade na medição foi comprovada e que seguiu os procedimentos administrativos previstos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária cumpriu o procedimento administrativo necessário para validar a cobrança por consumo não registrado (CNR); e (ii) definir se houve dano moral decorrente da cobrança indevida e do corte de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração de consumo não registrado (CNR), sendo necessária a instauração de procedimento administrativo regular, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A ausência de comprovação do efetivo cumprimento dos requisitos previstos na norma regulatória inviabiliza a exigibilidade do débito decorrente do TOI, conforme entendimento firmado no IRDR nº 04 do Tribunal Pleno desta Corte.

A cobrança indevida e o consequente corte de energia caracterizam dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada em R$5.000,00, valor condizente com precedentes desta Corte e de outros tribunais.

A agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia deve realizar prévio procedimento administrativo para validar a cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), assegurando o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

A falta de comprovação da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida de consumo não registrado e o corte de energia sem observância dos procedimentos legais configuram dano moral in re ipsa, justificando a indenização ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts . 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 976.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, IRDR nº 04, Tribunal Pleno;

TJPA, Apelação Cível nº 0000810-56.2015 .8.14.0301, Rel. Desa . Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado;

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0018656-44.2017.8.19 .0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câmara Cível;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1021826-14.2019 .8.26.0224, Rel. Des . Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00374835320128140301 26074867, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

3. Conclusão

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que desproveu a apelação e preservou a sentença de procedência, por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 20/10/2025